Tribunal: TJES
Processo: 5004626-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004626-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES MONTEIRO

AGRAVADO: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES: INEXISTENTES. MÉRITO: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em Ação Indenizatória ajuizada em face de Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo tendo despendido R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) na aquisição de passagem aérea internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e o art. 98 do Código de Processo Civil asseguram a assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), admitindo prova em contrário, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita submete-se à análise do binômio possibilidade-necessidade, sendo lícito ao magistrado condicionar o deferimento à comprovação da miserabilidade jurídica alegada caso existam indícios que afastem a presunção.

A aquisição de passagem aérea para Lisboa/Portugal, embora de valor expressivo, destinava-se ao retorno do agravante ao local de trabalho, onde auferia renda mensal de € 850 (oitocentos e cinquenta euros), caracterizando despesa para manutenção do emprego e não de lazer.

O agravante teve o vínculo laboral de "instrutor de hotelaria" rescindido por não conseguir retornar a Portugal na data programada, encontrando-se desempregado.

A residência do recorrente em imóvel simples, localizado em bairro de baixo poder aquisitivo, somada à ausência de outros elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, corrobora a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da assistência judiciária gratuita é um direito constitucionalmente assegurado àqueles que comprovem insuficiência de recursos para litigar em juízo.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário ou por indícios que justifiquem a exigência de comprovação da condição alegada.

Um gasto isolado, ainda que de valor considerável, não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a despesa se destinava à manutenção do sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; arts. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015; arts. 4º, § 1º, e 7º da Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ; REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011; STJ; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004626-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES MONTEIRO

AGRAVAD
O
S
: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JU
IZ
: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ALVES MONTEIRO em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível,
em
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(
Processo 5021987-96.2024.8.08.0024
)

ajuizad
a

contra AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou
que
"
não se encontra em situação econômica que lhe permitam
(SIC)
pagar às
(SIC)
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
"

Neste viés, pleite
ou

a
antecipação da tutela recursal e
, no mérito, a
reforma da decisão
recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuit
a
.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para viabilizar o tramitar da demanda originária independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
embora o demandante/agravante tenha dispendido de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
para a compra de passagem aérea para Lisboa/Portugal, referida aquisição, a teor do consignado na exordial, ocorreu com o fito de retornar para o local onde encontrava-se empregado e auferia renda mensal de € 850 (oitocentos e cinquenta euros), o que me faz concluir, portanto, não se tratar de uma viagem a lazer, mas de negócios.

Não suficiente, de acordo com o informado pelo demandante/agravante, por não ter conseguido retornar na data inicialmente programada, teve o seu vínculo laboral de “instrutor de hotelaria” rescindido, encontrando-se agora, então, desempregado.

Noto, ademais, residir o recorrente em imóvel simples, localizado em bairro de baixo poder aquisitivo, inexistindo
elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual
não possuir
ia
condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família
.

Nota-se, portanto, a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça ao demandante/agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.